Tribunal: TJSP
Processo: 2117379-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: João Pazine Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e manteve a penhora de valores obtidos via Bacenjud. Insurgência da Executada. Acolhimento. Demonstração pela ora Agravante de que o valor bloqueado decorre exclusivamente de verba salarial, recebida poucos dias antes do bloqueio, a corroborar sua natureza alimentar. Desbloqueio determinado.

Ementa:
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão agravada que rejeitou a impugnação ofertada e manteve a penhora de valores obtidos via Bacenjud. Insurgência da Executada. Acolhimento. Demonstração pela ora Agravante de que o valor bloqueado decorre exclusivamente de verba salarial, recebida poucos dias antes do bloqueio, a corroborar sua natureza alimentar. Desbloqueio determinado. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro:2020.0000500680
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos destes autos do Agravo de
Instrumento no 2117379-30.2020.8.26.0000, da Comarca São Paulo, em que é agravante
SUZETE CLEUSA FERREIRA SPINA LOMBARDI, é agravado JOSE LUIZ
ROMÃO LONGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
do
Exmos.
Desembargadores JOÃO PAZINE NETO (Presidente), DONEGÁ MORANDINI E
BERETTA DA SILVEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020
JOÃO PAZINE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2117379-30.2020.8.26.0000
Voto no 25.580
Agravo de Instrumento No 2117379-30.2020.8.26.0000 Comarca: São Paulo
Agravante: Suzete Cleusa Ferreira Spina Lombardi
Agravado: Jose Luiz Romão Longo
Voto no 25.580
Agravo de Instrumento. Cumprimento de sentença. Decisão
agravada que rejeitou a impugnação ofertada e manteve a
penhora de valores obtidos via Bacenjud. Insurgência da
Executada. Acolhimento. Demonstração pela ora Agravante
de que o valor bloqueado decorre exclusivamente de verba
salarial, recebida poucos dias antes do bloqueio, a corroborar
sua natureza alimentar. Desbloqueio determinado. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento, tirado contra a r.
decisão proferida em cumprimento de julgado (pág. 186 do processo originário), que
rejeitou a impugnação ofertada e manteve a penhora de valores obtidos via Bacenjud.
Recorre a Executada, em síntese, para se insurgir quanto à
r. decisão agravada, pois restou demonstrado no processo que a penhora realizada se deu
sobre verbas de natureza salarial, de modo que deve ser determinado seu desbloqueio.
Sustenta que o valor bloqueado (R$ 9.785,11) se trata de verba impenhorável, nos
termos do artigo 833, IV, do CPC.
Recurso tempestivo, sem preparo anotado, por ter a
Agravante obtido a gratuidade processual (pág. 168 do processo originário).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2117379-30.2020.8.26.0000
Voto no 25.580
Foi
concedido
o
efeito
suspensivo
ao
recurso.
Determinado o cumprimento do disposto no art. 1.019, II, do CPC (pág. 53), a
contraminuta foi ofertada (págs. 57/61).
É o relatório.
Ressalvado o convencimento do n. Magistrado “a quo”, o
presente recurso merece prosperar.
Pelo que se infere do processo, foi realizado, em
15.01.2019, o bloqueio via Bacenjud (pág. 59 do processo originário), no valor de R$
9.758,11 de conta da Executada, ora Agravante, ao que ela alegou se tratar de verba de
natureza salarial.
Observados os documentos apresentados, notadamente os
de págs. 79/94 do processo originário, correspondentes a comprovantes de pagamento e
extratos da conta corrente da Executada, ora Agravante, de rigor se verificar que esta
logrou êxito em demonstrar que o valor bloqueado judicialmente corresponde
exclusivamente a verbas de natureza salarial, recebidas no respectivo mês em que
ocorreu o bloqueio, ou seja, em janeiro/19, considerado que demonstrou ter recebido
parte desse valor em 03.01.19 (R$ 8.932,11) e a outra em 07.01.19 (R$ 5.585,52),
correspondentes ao pagamento de salário e férias. Por sua vez, os extratos da conta
corrente em questão corroboram que o valor bloqueado decorre exclusivamente de tais
verbas salariais, recebidas poucos dias antes do bloqueio, a indicar inclusive não ter
ocorrido a perda de sua natureza alimentar.
Deve também ser ressaltado que, ainda que os valores que
ingressam na conta corrente da Executada sejam aplicados automaticamente em
poupança, tal situação não lhes retira a natureza de verba impenhorável, pois não se
vislumbra que houve acúmulo de valores de um mês para o outro, ou seja, apesar da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2117379-30.2020.8.26.0000
Voto no 25.580
aplicação automática da verba salarial, os resgates ao longo do mês demonstram que tais
valores são utilizados para as despesas com a subsistência da Executada e de sua
família.
Consoante o artigo 833, IV, do Código de Processo Civil,
são impenhoráveis: “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios,
bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento
do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de
profissional liberal, ressalvado o § 2o.”
Referido artigo determina a impenhorabilidade dos valores
percebidos a título das verbas ali especificadas, enquanto providos de natureza
alimentar, o que é o caso desses valores, pois comprovadamente o valor bloqueado se
trata de verba salarial recebida no mesmo mês em que realizada a constrição, de modo
que deve ser caracterizado como de natureza alimentar, bem como a hipótese em
questão não versa as hipóteses do § 2o do referido artigo, a tornar de rigor seu
desbloqueio.
Deve-se ter em conta que o referido dispositivo legal
enuncia princípio de ordem pública, com o fito de assegurar o direito do devedor utilizar
de seu salário para garantir a sua subsistência e de sua família.
Assim, a r. decisão ora atacada deve ser reformada, para
que seja determinado o desbloqueio do valor total obtido via Bacenjud, pois
comprovadamente se trata de verba impenhorável.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso.
João Pazine Neto
Relator